Tribunal: STF
Processo: RE 276142
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO NA FORMA DO ARTIGO 58 DO ADCT-
CF/88. LIMITE DE TEMPO PARA SUA APLICAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Benefício previdenciário concedido anteriormente à
promulgação da nova ordem constitucional. Observância do critério de
atualização previsto no artigo 58 do ADCT-CF/88. Eficácia da norma.
Matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade
do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.